Tribunal: TJDFT
Processo: 0738632-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa Edi Maria Coutinho Bizzi Número do processo: 0738632-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: THAYNARA ARAUJO DO NASCIMENTO EMBARGADO: PLENUM ASSISTENCIA MEDICA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Thaynara Araújo do Nascimento, contra a decisão monocrática desta Relatoria que, em juízo de retratação de agravo interno, deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou o desbloqueio de valores de R$ 440 mil em favor do agravante (ID 78177972). Para tanto, o embargante alega que a decisão é omissa por não ter examinado o pleito de condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios (CPC, art. 1.026, §4o), sob o argumento de que o agravo interposto seria manifestamente improcedente. Para justificar tal improcedência, sustenta a ausência dos requisitos de periculum in mora e fumus boni iuris, além de que a cirurgia objeto da controvérsia, realizada poucos dias após a interposição do recurso, demonstraria a urgência do procedimento, refutando as alegações da agravante. Sustenta, ainda, a omissão quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé (CPC, arts. 80 e 81). Afirma que a agravante deduziu pretensão contra fatos incontroversos e alterou a verdade, ao insistir na natureza eletiva de um procedimento emergencial e ao alegar cumprimento integral de uma liminar supostamente descumprida, condutas que configurariam má-fé processual. Adicionalmente, aponta a falta de apreciação do pedido de multa pela manifesta improcedência do agravo (CPC, art. 1.026, §4o), bem como do pleito de condenação da agravante ao ressarcimento dos danos processuais, incluindo honorários profissionais e despesas geradas pela apresentação das contrarrazões e dos próprios embargos de declaração. Conclui que as omissões apontadas comprometem a completude da decisão e violam os direitos de petição e acesso à justiça. Por essa razão, requer o conhecimento e provimento dos embargos para que as omissões sejam supridas e seja proferida nova decisão condenando a agravante Plenum Assistência Médica Ltda. ao pagamento de honorários advocatícios, multa por litigância de má-fé, multa por agravo manifestamente improcedente, indenização pelos danos processuais, além das custas relativas aos presentes embargos. Importa registrar que, por meio do despacho de ID 78572832, foi oportunizada ao embargante a conversão dos embargos de declaração em agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3o, do CPC. Contudo, em manifestação de ID 78582476, o embargante optou por reiterar os termos iniciais, não realizando a conversão. A parte adversa, em contrarrazões, pugnou pelo não conhecimento dos presentes embargos. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Ao examinar os autos e o teor dos presentes embargos de declaração, constata-se que a insurgência da parte embargante, embora formalmente apresentada como alegação de omissões, não encontra respaldo jurídico para o conhecimento deste recurso em nenhuma de suas vertentes. A decisão embargada, com total correção técnica e estrita observância ao ordenamento processual, limitou-se ao exame do agravo interno em juízo de retratação. Seu escopo era preciso: analisar a tutela de urgência, revisar as astreintes, e determinar o desbloqueio parcial de valores. Esse proceder encontra amparo nos arts. 1.019, I, e 1.021 do CPC. Não se tratou, em momento algum, de um julgamento definitivo do mérito do agravo de instrumento, tampouco de apreciação exauriente de todos os pedidos acessórios formulados pelas partes ao longo do feito. Nesse contexto, as supostas omissões apontadas pela embargante não se configuram como vícios passíveis de correção via embargos de declaração. Primeiramente, no que se refere aos honorários advocatícios, a disciplina do art. 85 do CPC é clara ao vincular sua fixação, como regra, à sentença ou ao julgamento do mérito recursal. Decisões interlocutórias, como a proferida, que se limitam a examinar tutelas provisórias e modular efeitos de bloqueio e multa, não têm a obrigação legal de enfrentar, desde logo, pedidos de condenação em honorários sucumbenciais. Tais questões são, por sua própria natureza, reservadas para o julgamento final do recurso principal. A ausência de manifestação expressa sobre os honorários nesse estágio processual, portanto, não constitui omissão da decisão, mas sim a estrita observância à fase processual adequada para a apreciação de tal matéria, que será oportunamente analisada na sede própria, por ocasião do julgamento de mérito do agravo de instrumento. Exigir tal pronunciamento neste momento seria pretender um julgamento antecipado de matéria reservada à cognição exauriente. De igual modo, os pedidos de condenação da embargada por litigância de má-fé e ao pagamento de danos processuais igualmente não configuram omissões a serem sanadas. A decisão em juízo de retratação analisou a conduta da ora embargada à luz do cumprimento da liminar e da proporcionalidade das astreintes. Ao concluir pelo acolhimento parcial dos argumentos da embargada (agravante), o que culminou no desbloqueio de vultosa quantia, esta Relatoria implicitamente afastou qualquer subsídio para a imputação de má-fé que justificasse a aplicação das penalidades previstas no art. 81 do CPC. Um processo judicial é um palco de controvérsias onde as partes defendem seus interesses; o êxito parcial da embargada em suas teses indica que sua conduta esteve dentro dos limites da defesa processual legítima. Ressalte-se que a má-fé processual exige prova inequívoca de dolo ou conduta gravemente desleal, elementos que não foram vislumbrados na cognição sumária da decisão embargada. A ausência de menção expressa à condenação por litigância de má-fé não representa omissão, mas sim a inexistência de lastro fático-jurídico para sua imposição no contexto da cognição exercida, o que constitui conclusão de mérito tácita, e não falha no dever de julgar. Por fim, e de forma ainda mais evidente, as alegações que buscam o reexame do mérito da tutela de urgência e dos requisitos de sua concessão extrapolam, manifestamente, os estritos limites dos embargos de declaração. A decisão proferida já promoveu uma análise exaustiva e fundamentada dos requisitos autorizadores da liminar pretendida pelo recorrente. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões de mérito já decididas, tampouco à rediscussão dos fundamentos da decisão por mera insatisfação da parte. Nesses pontos, as alegações da embargante revelam uma nítida tentativa de obter a modificação do julgado por via inadequada, caracterizando-se como pretensão infringente incabível. Pretende-se, assim, obrigar este Tribunal a proferir um verdadeiro julgamento fragmentado de pedidos acessórios em sede de decisão interlocutória de retratação, utilizando os embargos de declaração como via transversa para ampliar a extensão do decisum e reabrir matéria que, quando cabível, será apreciada em sede própria, por ocasião do julgamento final do recurso. É crucial, ademais, consignar que a parte embargante foi devidamente oportunizada a converter estes embargos de declaração em agravo interno, caso sua intenção fosse, de fato, a de rediscutir o mérito da decisão ou as razões que levaram à retratação. Contudo, a embargante expressamente se recusou a fazê-lo, conforme consta dos autos, insistindo na via dos embargos de declaração para fins manifestamente estranhos à sua natureza. Tal postura reforça a inadequação da via eleita e sugere uma intenção de tentar modificar o julgado por instrumento processual impróprio. Diante de todo o exposto, as alegações da embargante, sob o pretexto de omissão, buscam, em verdade, o reexame de matéria já decidida ou a apreciação de temas reservados a fase processual ulterior, o que descaracteriza o vício de omissão e impede o conhecimento dos embargos de declaração em sua integralidade. Por todo o exposto, não conheço dos presentes embargos de declaração. Após a preclusão da presente decisão, retornem os autos conclusos para o prosseguimento do agravo de instrumento, oportunamente a ser levado a julgamento de mérito pelo órgão colegiado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, em 4 de dezembro de 2025. Desembargadora EDI MARIA COUTINHO BIZZI Relatora